Tribunal: STJ
Processo: 5353484-19.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236405 - RS (2025/0367440-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
NATHALIA ZIVIANI COSTA - SP406398
RENAN GUILHERME VIEIRA BUENO DE GOUVEA - SP460034
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
RECORRIDO
: NESTOR OLIVEIRA BASTOS
RECORRIDO
: EDUARDO ROBERTO GAMA BASTOS
RECORRIDO
: ELOIZA JUREMA GAMA BASTOS
RECORRIDO
: LUIS ENRIQUE GAMA BASTOS
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES DA GAMA
RECORRIDO
: WILSON ROGERIO GAMA BASTOS
ADVOGADA
: THAÍS DA SILVA TUGNE - RS095638
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL.
NAVIO BAHAMAS. PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE.
IDENTIDADE DOS OBJETOS. REVISÃO.
MULTA.
§ 4o,
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
DO CPC. CARÁTER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE DO RECURSO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA,
1. É inviável o reconhecimento da alegada negativa de prestação jurisdicional, quando a
parte recorrente não opôs embargos de declaração perante a Corte local a fim de
suscitar a ausência de fundamentação levantada nas razões do recurso especial.
2. "Fundando-se no mesmo fato a ação indenizatória proposta por pescador profissional
e a ação civil pública por danos ambientais ajuizada pelo parquet, o reconhecimento de
que a citação válida do demandado na ação coletiva que verse sobre a tutela de direitos
difusos interrompe o prazo da prescrição para ajuizamento da ação individual está em
consonância com a jurisprudência do STJ" (AgInt no
relator
AREsp 2.147.252/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
.
19/4/2023)
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à identidade do objeto da ação civil
pública e da ação individual ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. No caso específico dos autos, a multa prevista no
§ 4o, do CPC foi
art. 1.021,
corretamente aplicada pela instância de origem, considerando o caráter manifestamente
improcedente do agravo interno interposto pela parte recorrente.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52808226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 775da101-c40f-4de1-94c5-a13642eaff53

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
01/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 775da101-c40f-4de1-94c5-a13642eaff53

RECURSO ESPECIAL No 2236405 - RS (2025/0367440-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
NATHALIA ZIVIANI COSTA - SP406398
RENAN GUILHERME VIEIRA BUENO DE GOUVEA - SP460034
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
RECORRIDO
: NESTOR OLIVEIRA BASTOS
RECORRIDO
: EDUARDO ROBERTO GAMA BASTOS
RECORRIDO
: ELOIZA JUREMA GAMA BASTOS
RECORRIDO
: LUIS ENRIQUE GAMA BASTOS
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES DA GAMA
RECORRIDO
: WILSON ROGERIO GAMA BASTOS
ADVOGADA
: THAÍS DA SILVA TUGNE - RS095638
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL.
NAVIO BAHAMAS. PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE.
IDENTIDADE DOS OBJETOS. REVISÃO.
MULTA.
§ 4o,
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
DO CPC. CARÁTER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE DO RECURSO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA,
1. É inviável o reconhecimento da alegada negativa de prestação jurisdicional, quando a
parte recorrente não opôs embargos de declaração perante a Corte local a fim de
suscitar a ausência de fundamentação levantada nas razões do recurso especial.
2. "Fundando-se no mesmo fato a ação indenizatória proposta por pescador profissional
e a ação civil pública por danos ambientais ajuizada pelo parquet, o reconhecimento de
que a citação válida do demandado na ação coletiva que verse sobre a tutela de direitos
difusos interrompe o prazo da prescrição para ajuizamento da ação individual está em
consonância com a jurisprudência do STJ" (AgInt no
relator
AREsp 2.147.252/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
.
19/4/2023)
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à identidade do objeto da ação civil
pública e da ação individual ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. No caso específico dos autos, a multa prevista no
§ 4o, do CPC foi
art. 1.021,
corretamente aplicada pela instância de origem, considerando o caráter manifestamente
improcedente do agravo interno interposto pela parte recorrente.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:02
Código de Controle do Documento: 3087adae-5217-44a4-89ad-416762e2b8e5

Trata-se de recurso especial interposto por BUNGE FERTILIZANTES S.A.,
com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do
da Constituição Federal, contra
art. 105
acórdão assim ementado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL DE PRETENSÕES INDIVIDUAIS POR AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. TRATA-SE DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS
TERMOS DO
DO
EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
ART. 1.021
CPC/2015,
CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO NAVIO BAHAMAS, QUE
RESULTARAM EM PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. A CONTROVÉRSIA
ENVOLVE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDIVIDUAL E O MARCO DE
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA PARA APURAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE O
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
COLETIVA
PARA
APURAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADES PELOS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS INTERROMPE
O PRAZO PRESCRICIONAL DAS PRETENSÕES INDIVIDUAIS BASEADAS NO
MESMO FATO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA REFERIDA DEMANDA.
3. TAMBÉM SE DISCUTE A IMPOSSIBILIDADE DE ADOTAR COMO TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO
CAUTELAR QUE VISAVA EXCLUSIVAMENTE À ADOÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE
FAZER URGENTES PARA INTERROMPER A CONTINUIDADE DO DANO
AMBIENTAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. CONSOANTE O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE E NO STJ, O
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA VOLTADA À APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADES POR DANOS AMBIENTAIS INTERROMPE O PRAZO
PRESCRICIONAL DAS AÇÕES INDIVIDUAIS DECORRENTES DO MESMO FATO
ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA.
5. NÃO É CABÍVEL ADOTAR COMO TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO CAUTELAR COM
OBJETO LIMITADO A MEDIDAS URGENTES PARA MITIGAÇÃO DO DANO
AMBIENTAL, POIS TAIS MEDIDAS NÃO ENVOLVEM DIRETAMENTE A
APURAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PELO DANO. IV. DISPOSITIVO
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA, NOS
TERMOS DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 172 do Código Civil de 1916; os arts. 189, 200, 202 e
2.028 do Código Civil; os arts. 313, V, “a”, 489, § 1o, IV, 932, V, 1.021, § 4o, e 1.022, II,
do Código de Processo Civil; e o
do Código de Defesa do Consumidor. Aduz,
art. 104
além disso, dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA52574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:02
Código de Controle do Documento: 3087adae-5217-44a4-89ad-416762e2b8e5

Sustenta negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação,
afirmando que o acórdão recorrido não enfrentou argumentos relevantes capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Defende o afastamento da multa do
§ 4o, do CPC, por ser o agravo
art. 1.021,
interno medida necessária ao esgotamento das instâncias ordinárias para viabilizar o
acesso às Cortes Superiores, e por não se tratar de recurso manifestamente inadmissível
ou improcedente, nem de matéria pacificada por súmula, repetitivo, IRDR ou assunção
de competência.
Alega que a ação civil pública invocada não interrompe o prazo prescricional
das pretensões individuais porque não há identidade de objetos, partes, causa de pedir e
pedidos entre as ações, sendo indevida a criação de hipótese não prevista no art. 172 do
Código Civil de 1916 e no
do Código Civil, e que a pretensão dos recorridos está
art. 202
prescrita à luz da regra de transição do
do Código Civil e do prazo trienal do
art. 2.028
§ 3o, V.
art. 206,
Em caráter subsidiário, afirma que, ainda que se admitisse interrupção pela
ação coletiva, ela somente poderia ocorrer uma única vez, e teria sido operada pela
primeira ação civil pública ajuizada em
cujo trânsito em julgado se deu em
21/10/1998,
reiniciando-se então o prazo trienal e se consumando a prescrição em
6/6/2011,
6/6/2014.
Sustenta, ademais, que a opção dos recorridos por ajuizar a ação individual
sem pedir a suspensão prevista no
do CDC afasta a projeção de efeitos da ação
art. 104
coletiva, reforçando a autonomia da demanda individual e a inaplicabilidade de
interrupção ou suspensão do prazo prescricional por aquele feito coletivo.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fl. 510).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, inviável o reconhecimento da alegada negativa de prestação
jurisdicional, visto que a parte recorrente não opôs embargos de declaração perante a
Corte local a fim de suscitar a ausência de fundamentação levantada nas razões do
recurso especial.
Com efeito, "[n]ão há falar em infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC em
relação a tema que não foi suscitado nos embargos de declaração perante a instância a
quo" (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.764.566/PR,
julgado
em

DJe
.
No
mesmo
sentido:
AgInt
no

23/9/2021,

8/10/2021)
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.078.367/AL,
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023.
Documento eletrônico VDA52574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:02
Código de Controle do Documento: 3087adae-5217-44a4-89ad-416762e2b8e5

Mesmo que assim não fosse, registro que, ao solucionar a controvérsia, o
Tribunal de origem afastou expressamente a ocorrência de prescrição na hipótese,
considerando que o ajuizamento de ação coletiva para apuração das responsabilidades
pelos danos causados à coletividade, em razão de desastre ambiental, interrompe o
prazo prescricional das pretensões individuais fundadas no mesmo fato. Confira-se (fls.
416-421):

Na situação dos autos, a causa de pedir versa sobre os prejuízos sofridos pela parte
autora em sua atividade pesqueira, em face do acidente ambiental ocorrido com o
navio Bahamas em agosto de 1998, decorrente de vazamento de ácido sulfúrico em
águas fluviais/lacustres da região, afetando sua atividade, cujos danos visa o
ressarcimento.
Pois bem. Sobre isso, por primeiro, de se destacar que a questão não é nova no
âmbito desta Corte, inclusive já tendo sido objeto de julgamento no âmbito do 5o
Grupo Cível a respeito do mesmo fato – desastre ambiental havido em 1998
envolvendo o navio Bahamas – reconhecendo a não implementação da prescrição
pela existência de ação civil pública promovida pelo Ministério Público não transitada
em julgada.
[...] Some-se a isso que, embora a Ação Civil Pública intentada pelo Ministério
Público tencione a tutela de direitos difusos relacionados ao desastre ambiental de
1998, de natureza distinta dos individuais homogêneos pleiteados pelos pescadores
demandantes/agravados, deve-se reconhecer que a responsabilização da empresa
demandada pelos danos particulares estava diretamente vinculada à apuração do
indigitado desastre ambiental, evento de grandes proporções, bem como de seus
potenciais deflagradores.
É bem verdade que os danos particulares estavam consolidados desde o momento
imediatamente subsequente ao evento, podendo ser demonstrados àquela época,
mas isso não prejudica a conclusão de que a reunião de evidências acerca do
desastre ambiental e de seus responsáveis, pressupostos para a caracterização da
conduta como elemento para a responsabilização por aqueles danos, dependia de
tarefa investigatória rigorosa, exigente de grandes conhecimentos técnicos e
elevados recursos financeiros para sua consecução, algo que passa longe da
capacidade dos pescadores, seja individualmente, seja agrupadamente considerados.
Como pendia a Ação Civil Pública promovida pelo Parquet, onde havia a
investigação do evento e dos elementos sensíveis à conduta e seu equacionamento
poderia ser mais facilmente obtido, afigurava-se razoável que os pescadores
pudessem aguardar o desfecho na seara coletiva para, somente então, pretender a
reparação dos danos individualmente sofridos, razão substancial para que se
considere que, durante a tramitação daquele feito, não fluísse o prazo prescricional
para a propositura da presente demanda indenizatória.
[...] Ademais, não se pode considerar como termo inicial do prazo prescricional da
pretensão individual o trânsito em julgado da ação coletiva no 98.10.02463-0 (e-proc
no 5006061-54.2012.404.7101/RS) como pretende a agravante.
Isso porque a referida demanda se trata de medida cautelar que tinha por objeto
unicamente a adoção de obrigações de fazer consideradas urgente e essencial a
interromper a continuidade do grave dano ambiental, sendo a responsabilidade pela
sua ocorrência objeto de outra Ação Civil Pública, posteriormente ajuizada (Processo
2000.71.01.001891-1), conforme bem apontado pelo e. Ministro Herman Benjamin
Documento eletrônico VDA52574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:02
Código de Controle do Documento: 3087adae-5217-44a4-89ad-416762e2b8e5

por ocasião do julgamento do Resp no 891.512 - RS, interposto nos autos daquela
ação cautelar.
[...] Com efeito, apenas a partir do trânsito em julgado da ação civil pública no
2000.71.01.001891 (e-proc no 5006075- 38.2012.4.04.7101/RS), ajuizada para
apurar a responsabilidade pelos danos ambientais causados pelo derramamento de
ácido sulfúrico pelo navio Bahamas, é que terá início o prazo prescricional das
pretensões individuais pelos respectivos danos experimentados. Frise-se que
referida ação apenas recentemente, em maio de 2017, foi apreciada em segundo
grau de jurisdição, na qual mantida a condenação solidária das partes demandadas
naquela ação, dentre as quais a ora agravante Bunge S/A, ao pagamento de
indenização de 20 milhões de reais pelos danos ambientais, pendendo, ainda, de
regular tramitação quanto aos recursos interpostos aos Tribunais superiores.
Trata-se, assim, de verdadeira causa suspensiva que impede o transcurso do prazo
prescricional, na forma do previsto no
I, do CCB, sendo o marco interruptivo
art. 199,
a citação da ora embargante nos autos da referida ação civil pública, nos termos do
I, do CCB.
art. 202,

No mérito, constata-se que os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
estão em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, no sentido de que as
ações coletivas interrompem o prazo de prescrição para o ajuizamento da ação
individual.
A propósito, destacam-se os seguintes julgados que trataram dos mesmos
fatos (acidente do Navio Bahamas) e discussão jurídica dos presentes autos:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NAVIO BAHAMAS. DANOS À
ATIVIDADE
PESQUEIRA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
INDIVIDUAL.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
PARA
APURAÇÃO
DAS
RESPONSABILIDADES. MARCO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Fundando-se no mesmo fato a ação indenizatória proposta por pescador
profissional e a ação civil pública por danos ambientais ajuizada pelo parquet, o
reconhecimento de que a citação válida do demandado na ação coletiva que verse
sobre a tutela de direitos difusos interrompe o prazo da prescrição para ajuizamento
da ação individual está em consonância com a jurisprudência do STJ" (AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta
AREsp 2.147.252/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
19/4/2023)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.305.113/RS,
julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
1/9/2023.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PESCADOR ARTESANAL. ACIDENTE AMBIENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE O MESMO FATO. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA52574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:02
Código de Controle do Documento: 3087adae-5217-44a4-89ad-416762e2b8e5

1. Ação de compensação por danos morais, ajuizada por pescador artesanal em
razão do dano ambiental decorrente de derramamento de ácido sulfúrico pelo navio
Bahamas, que estava atracado no porto de Rio Grande/RS.
2. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, examina fundamentada e
expressamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que
de forma distinta daquela pretendida pela parte.
3. Consoante a jurisprudência firmada pelo STJ, a citação válida em ação coletiva,
mesmo que versando sobre direitos difusos, configura causa interruptiva do prazo de
prescrição para o ajuizamento da ação individual. Precedentes.
4. Agravo não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.185.740/RS,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
DANO
AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
OBJETO.
CULPA
E
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANO AMBIENTAL DE GRANDES
PROPORÇÕES. PRETENSÃO INDIVIDUAL DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DO DANO CAUSADO. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. CASO CONCRETO. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO DE
MÉRITO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar em violação ao
Código de Processo Civil/15 quando a
art. 1.022
matéria foi objeto de exame em decisão exarada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte recorrente.
2. Quanto à interrupção do prazo prescricional, o entendimento da Corte local
apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior
de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da
Súmula 83 do STJ.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.991.374/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
19/8/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o qual enfrentou de maneira
direta e objetiva o questionamento acerca da intempestividade do agravo de
instrumento interposto na origem, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
2. "Na hipótese, a Corte estadual, ao assentar a relação de prejudicialidade entre a
ação individual e a coletiva, suspendendo o curso do prazo prescricional da
pretensão individual, decidiu em sintonia com o entendimento do STJ. Precedentes."
Documento eletrônico VDA52574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:02
Código de Controle do Documento: 3087adae-5217-44a4-89ad-416762e2b8e5

(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe
AREsp 1873898/RS,
.
25/03/2022)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.969.156/RS,
julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
13/5/2022.

Ademais, para acolher a pretensão do recurso especial e reconhecer a
ausência de identidade do objeto da ação civil pública e da ação individual, seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, também tratando dos mesmos fatos:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
VERIFICADAS.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
NA AÇÃO INDIVIDUAL FUNDADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ.
PRESCRIÇÃO NA LIDE INDIVIDUAL.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão ou mesmo carência de fundamentação a serem
sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para
reconhecimento de ofensa ao
do
O acórdão dirimiu a
art. 1.022
CPC/2015.
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas
resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
2. As ponderações no tocante à interrupção da prescrição da ação protocolada pelos
recorridos e existência de identidade de objeto entre sua demanda e a Ação Coletiva
n. 2000.71.01.001891-1/RS (reparação civil em decorrência do dano ambiental)
foram fundadas na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Súmula 7/STJ,
3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a citação válida em ação
coletiva configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da
ação individual" (AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
AREsp 1.264.833/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/5/2020,
25/5/2020) Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.916.810/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/11/2021,
2/12/2021.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO.
AÇÕES COLETIVAS E INDIVIDUAL. IDENTIDADE DE OBJETO. VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANALISE. PREJUÍZO.
(...)
2. É firme o entendimento desta Corte de que o ajuizamento de ação coletiva
interrompe a prescrição para fins de manejo de ação individual que apresente
identidade de objeto (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.751.363/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
25/09/2018,
21/11/2018)
Documento eletrônico VDA52574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:02
Código de Controle do Documento: 3087adae-5217-44a4-89ad-416762e2b8e5

3. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que "a única demanda que tem o fito
de interromper a prescrição é a que discute a responsabilidade pelo dano ambiental
(Processo 2000.71.01.001891-1), a qual não teve trânsito em julgado, impedindo,
assim, o termo prescricional das ações individuais".
4. Concluir que não há diversidade de objetos entre as demandas coletiva e
individual, com pedidos e causa de pedir diferentes, ou que a primeira ação coletiva
citada no acórdão também se relacionava com o acidente ambiental e, por isso,
"poderia ter interrompido o prazo prescricional da demanda indenizatória", como
declinado na peça recursal, demanda imperiosa incursão nos elementos fáticos
delineadas em cada uma das ações em cotejo, medida que atrai à hipótese o óbice
inserto na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. O STJ tem o entendimento de que "a incidência do enunciado n. 7 desta Corte
impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa"
(AgInt no
rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp 398.256/RJ,
.
10/03/2017)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.674.649/RS,
julgado em
DJe de
)
30/8/2021,
8/9/2021.

Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Fica prejudicada a apontada divergência jurisprudencial em razão da
incidência dos referidos óbices processuais, que também obstam o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Por fim, verifico que a alegação de violação ao
do CPC não
art. 1.021
prospera.
A Câmara Julgadora, ao apreciar o agravo interno, assentou expressamente
que o recurso era “manifestamente improcedente”, por atacar decisão amparada em
jurisprudência consolidada tanto no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como no
Superior Tribunal de Justiça, fixando, de forma fundamentada, a multa de 3% (três por
cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 4o do
do Código de Processo
art. 1.021
Civil.
A existência de ampla base jurisprudencial sobre o ponto central (efeitos da
ação coletiva sobre a fluência do prazo das ações individuais derivadas do mesmo fato)
foi minuciosamente demonstrada no voto condutor, mediante transcrição de trechos de
acórdãos locais e de precedentes desta Corte Superior (fls. 419-423), reforçando o
caráter manifestamente improcedente do agravo interno.
Houve, portanto, atendimento ao requisito legal de motivação e à exigência de
unanimidade na votação.
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, a ele nego provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:02
Código de Controle do Documento: 3087adae-5217-44a4-89ad-416762e2b8e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.236.405 / RS
Número Registro: 2025/0367440-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53534841920248217000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
NATHALIA ZIVIANI COSTA - SP406398
RENAN GUILHERME VIEIRA BUENO DE GOUVEA - SP460034
RECORRIDO
: NESTOR OLIVEIRA BASTOS
RECORRIDO
: EDUARDO ROBERTO GAMA BASTOS
RECORRIDO
: ELOIZA JUREMA GAMA BASTOS
RECORRIDO
: LUIS ENRIQUE GAMA BASTOS
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES DA GAMA
RECORRIDO
: WILSON ROGERIO GAMA BASTOS
ADVOGADA
: THAÍS DA SILVA TUGNE - RS095638
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA52791944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:27
Código de Controle do Documento: 282b35cd-19ee-497d-9742-3fc025bac01e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
01/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:27
Código de Controle do Documento: 282b35cd-19ee-497d-9742-3fc025bac01e